Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Eventual impugnação e pedido de nova avaliação deve ser realizado mediante elementos aptos a infirmar a conclusão do serventuário da justiça, não sendo suficiente, para tanto, alegação genérica de que a avaliação encontrou valor inferior, baseando-se o executado em um único anúncio de imóvel, com características incompatíveis com o bem penhorado.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
4. Recurso não provido.